Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708899-37.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. COOK EMPREENDIMENTO EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que, no Pregão Eletrônico n. 430/2021 criado para a contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação para pacientes e acompanhantes das Unidades de Saúde do Distrito Federal, a inabilitou para contratar os lotes 2, 5, 7 e 8. 2. Narra que a inabilitação está fundamentada no fato de que o seu Capital Circulante Líquido é menor que 16,66% do contrato, considerado o conjunto de lotes arrematados, conforme previsão do item 11.1.4.2 do Edital; que o pregoeiro permitiu a habilitação de lotes até o limite de R$ 65.952.713,56. 3. Argumenta que juntamente ao recurso administrativo anexou o balanço patrimonial consolidado, emitido via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED para comprovar a sua qualificação econômico-financeira para adjudicar os sete lotes, e o pregoeiro manteve a inabilitação dos lotes 2, 5 e 7 com fundamento na ausência de qualificação econômico-financeira. 4. Afirma que o pregoeiro adotou novo posicionamento sobre o critério de aferição do Capital Circulante Líquido, definindo que os 16,66% deveriam incidir sobre o valor anual inicialmente estimado pela Administração e, com isso, abdicou da proposta do lote 8. 5. Aduz que a decisão é ilegal porque não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa quanto ao lote 8; que há violação do princípio do devido processo legal, previsto no art. 5o da CF/88 e no art. 3o da Lei 8.666/93. 6. Defende que o Balanço Patrimonial Consolidado atende aos requisitos exigidos no parecer técnico e comprova que possui patrimônio superior a 16,66%. 7. Ressalta que o balanço apresentado não é documento novo, mas mera adequação de documento apresentado anteriormente; aduz que “ao adotar entendimento diverso pela ‘imprestabilidade’ do balanço consolidado, a autoridade desvia da própria motivação da decisão, que foi o parecer 636/2023”; que essa conduta configura “venire contra factum proprio”. 8. Alega que há possibilidade de saneamento da proposta, conforme disciplina o art. 26, §9o, do Decreto 10.024/19. 9. Postula: “[...] Os argumentos expostos autorizam a requerer: a) o deferimento do pedido liminar, para suspender a homologação do Pregão com relação aos lotes 2, 5, 7 e 8, até o julgamento de mérito deste writ; alternativamente, b) a suspensão da decisão que inabilitou a Impetrante com relação ao lote 8 sem contraditório e a consequente homologação do item para outra licitante, com a respectiva reabertura do prazo recursal; c) no mérito, a anulação da decisão da autoridade superior que negou provimento ao recurso administrativo da Impetrante, para que seja declarada vencedora pelos itens 2, 5, 7 e 8; alternativamente, d) a anulação da decisão que inabilitou a Impetrante com relação ao lote 8, com a determinação de devolução do prazo recursal. e) a notificação da autoridade coatora, para, querendo, apresentar manifestação.” 10. Preparo (id. 56591099/56591100). 11. É o breve relatório. 12. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 13. Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. 14. Não se verifica a presença de fundamentação relevante porque o edital que regulamentou o pregão é claro ao definir, quanto à qualificação econômico-financeira que: “11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: I - Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores (Nota Jurídica no 09/2023 - PGCONS/PGDF (112651337) - 00060-00362229/2020-73 (112861425)); II - Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. a) As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; b) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: [...] 11.1.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 11.1.4.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis interiores e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; 11.1.4.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;” 15. Assim, observa-se que o edital estabelece que por meio de Balanços Patrimoniais do último exercício social a empresa deveria ter um Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro, de no mínimo 16,66% do valor estimado da contratação. 16. No procedimento administrativo a impetrante não comprovou o atendimento dessa condição quanto aos sete lotes que arrematou (lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8) e, com base em seu Capital de Giro, o pregoeiro determinou um limite de habilitação para lotes de até R$ 65.952.713,56 (id. 56591102, pág. 65): “Pregoeiro 05/12/2023 14:21:47 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Conforme subitem 11.1.4.2, o Capital Circulante Líquido apresentado é inferior a 16,66% do valor estimado da contratação, considerando-se o somatório dos lotes arrematados pela empresa (1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8) Pregoeiro 05/12/2023 14:24:50 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Dessa forma, a empresa só poderá ser habilitada para os lotes até o limite de R$ 65.952.713,56.” 17. A impetrante sustenta que, em recurso administrativo interposto contra sua inabilitação, apresentou novo Balanço Patrimonial Consolidado que atende aos requisitos exigidos pelo parecer técnico. 18. Observa-se da análise dos autos que o recibo de entrega de escrituração contábil digital, realizado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (id. 56591105, pág. 12 e ss.) apresentado pela impetrante juntamente ao recurso administrativo, é relativo à escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 e foi entregue à autoridade fazendária em 1/2/24, portanto, não é a documentação relativa ao último exercício social anterior a abertura do pregão, conforme exigência do edital, porque a sessão pública de abertura do pregão foi aberta em 4/10/23 (id. 56591102, pág. 30). Verifica-se, portanto, que se trata de documento produzido após toda a fase de apresentação de propostas e habilitação do certame. 19. Assim, nessa análise inicial, verifica-se que a impetrante efetivamente não comprovou sua capacidade econômico-financeira no momento de abertura do pregão, uma vez que a escrituração contábil que apresentou é de momento posterior ao exigido no edital do certame. 20. Na lide, inaplicável o disposto no §9o do art. 26 do Decreto 10.024/19 porque não se trata de documento complementar à habilitação, mas documento novo, referente a fato novo, cuja juntada não é autorizada pela lei ou pelo edital, uma vez que não é referente ao último exercício social, anterior à abertura do pregão. 21. No que tange à desclassificação do lote 8, a impetrante sustenta que o pregoeiro adotou novo posicionamento sobre a aferição do Capital Circulante Líquido, e que não lhe foi oportunizada a interposição de recurso administrativo. 22. O exame de todo o procedimento de pregão demonstra que há expressa determinação do pregoeiro para que a impetrante escolhesse os lotes em que se habilitaria até o limite de R$ 65.952.713,56 do valor máximo estimado anual (id. 56591102, pág. 65 e id. 56591111, pág. 1): “[...] Pregoeiro 05/12/2023 14:21:47 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Conforme subitem 11.1.4.2, o Capital Circulante Líquido apresentado é inferior a 16,66% do valor estimado da contratação, considerando-se o somatório dos lotes arrematados pela empresa (1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8) Pregoeiro 05/12/2023 14:24:50 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Dessa forma, a empresa só poderá ser habilitada para os lotes até o limite de R$ 65.952.713,56. 16.654.626/0001-51 05/12/2023 14:29:25 Sra. Pregoeira, um instante por favor. 16.654.626/0001-51 05/12/2023 14:38:38 Sra. pregoeira, uma dúvida. Essa questão de analisar a qualificação econômico-financeira de forma global tem fundamento no edital? Entendemos que não tem sentido a qualificação ser global se a contratação dos lotes pode ser separada Pregoeiro 05/12/2023 14:40:45 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Senhor licitante, a Qualificação Econômico-Financeira considerou o valor estimado total dos lotes arrematados pela empresa. Pregoeiro 05/12/2023 14:42:08 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Complementando: o valor estimado anual dos lotes arrematados pela empresa. 16.654.626/0001-51 05/12/2023 14:43:37 Pedimos um instante, por favor 16.654.626/0001-51 05/12/2023 14:46:19 Sra. pregoeira, poderia nos conceder um prazo de 24 horas para fazermos as análises necessárias com relação ao solicitado? Pregoeiro 05/12/2023 14:49:26 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Registro que o certame se trata de pregão tradicional e não ata de registro de preços. Portanto, a execução dos serviços será realizada de forma simultânea. 16.654.626/0001-51 05/12/2023 14:53:50 Sra. poderia nos conceder o prazo de 24 horas, por gentileza? Pregoeiro 05/12/2023 14:57:08 Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Senhor licitante, o anexo será aberto para envio da PROPOSTA atualizada contendo apenas os lotes que perfazem o valor máximo estimado anual de R$ 65.952.713,56. [...] Pregoeiro 15/12/2023 08:41:18 Por fim, solicitamos o envio do Balanço Consolidado emitido via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, tendo em vista que os balanços individuais apresentados foram emitidos por esse sistema (SPED). Pregoeiro 15/12/2023 08:41:40 Esse é o parecer. Pregoeiro 15/12/2023 08:44:39 Reiteramos que os requisitos de qualificação econômico-financeira foram exigidos em relação à cada lote e não ao valor total da contratação, todavia, a Administração somente contratará os lotes para os quais a licitante apresente requisitos mínimos proporcionais, ou seja, levando em conta o conjunto de lotes, Pregoeiro 15/12/2023 08:45:02 a fim de garantir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, nos termos do entendimento já consolidado da Corte de Contas. Pregoeiro 15/12/2023 08:47:43 Assim, em que pese a a empresa licitante poder participar da disputa de todos os lotes, somente serão adjudicados a uma mesma licitante os lotes para os quais ela apresente os requisitos mínimos necessários para garantir o cumprimento das obrigações assumidas, Pregoeiro 15/12/2023 08:49:50 ou seja, após a verificação de que a licitante ultrapassou os limites de sua qualificação econômico-financeira, caberá à empresa optar por contratações cujo valor corresponda às suas condições. Pregoeiro 15/12/2023 08:51:55 Assim, ratificamos a inabilitação da empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. para os lotes 2, 5 e 7; bem como da empresa MC ALIMENTACAO para o lote 4. “Pregoeiro fala: (26/02/2024 09:58:04) Informamos que a proposta da empresa COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA será recusada para o item 8, visto que o Capital Circulante Líquido (CCL) da empresa é menor que 16,66% do valor estimado anual dos lotes arrematados conjuntamente. Fornecedor fala: (26/02/2024 09:52:48) Ciente. Pregoeiro fala: (26/02/2024 09:52:10) Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Registramos que os preços informados anteriormente não deverão ser majorados e que, tendo em vista o pedido de prorrogação de prazo, será concedido o prazo até às 18h00. Ciente? Sistema informa: (26/02/2024 09:50:30) Senhor fornecedor COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA., CNPJ/CPF: 16.654.626/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. Pregoeiro fala: (26/02/2024 09:50:18) Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Será aberto o anexo para envio da PROPOSTA dos lotes 1, 3 e 6, bem como da Planilha de Composição de Custos com a exclusão das rubricas IRPJ e CSLL de forma destacadas. Fornecedor fala: (26/02/2024 09:44:42) Optamos pelos lotes 1,3 e 6, sem, contudo, abrir mão de eventuais recursos para os demais lotes. Pregoeiro fala: (26/02/2024 09:43:13) Para COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. - Sim, senhor licitante. A empresa deverá optar, dentre os itens 1, 3, 6 e 8, cujo valor estimado corresponda às suas condições.” 23. Assim, observa-se que o fundamento para a inabilitação da impetrante do lote 8 do pregão havia sido lançada, o fato de não possuir Capital Circulante Líquido superior a 16,66% do valor estimado anual de contratação, e contra essa decisão a proponente interpôs o recurso administrativo e apresentou inclusive documentação que não foi admitida, e o recurso desprovido. Logo, quanto aos fatos que fundamentaram sua inabilitação para o lote 8, apresentou defesa que foi devidamente analisada pela autoridade administrativa. 24. Em conclusão, nesta oportunidade, não se verifica a existência de ilegalidade na conduta da administração pública para fundamentar a concessão da liminar pleiteada. 25. Isso posto, indefiro a liminar. 26. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. 27. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. 28. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora